Tribunal: TJDFT
Processo: 0012337-77.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012337-77.2013.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO HELDER VIEIRA RECORRIDO: RESIDENCIAL MONTE VERDE CHÁCARA 126 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRAS DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911 (Tema 492), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso extraordinário (ID 12515831) à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No que se refere ao apelo constitucional de ID 30006014, revela-se descabida sua interposição. A uma, porque o segundo acórdão limitou-se à análise da apelação frente ao precedente do Tema 492 do STF, refutando, no entanto, o juízo de retratação. A duas, porque admitir novo recurso, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos repetitivos, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade. Por essas razões, DEIXO DE CONHECER o recurso extraordinário de ID 30006014. Por fim, vale consignar que a atribuição de efeito suspensivo a recurso pela via judicial é medida excepcional, que só pode ser concedida se presentes, cumulativamente, os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante previsão contida no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não obstante se possa vislumbrar a presença da fumaça do bom direito, no que tange ao perigo na demora, o recorrente se limitou a afirmar que (ID 30006014): Requer, inicialmente, seja este recurso recebido no efeito suspensivo, por se tratar de questão cuja execução e cumprimento, com o pagamento das respectivas prestações ou a penhora e atos subsequentes sobre o próprio imóvel, poderá esgotar os efeitos do recurso que, se provido, terá, o recorrente, dificuldades na irreversibilidade da execução. Nesse aspecto, a jurisprudência do STJ "é no sentindo de que o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos, tal como posto pelo requerente" (excerto da ementa do AgInt no TP 1.477/SP, Rel.Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018) (AgInt na Pet 12.234/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14/2/2019). Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o risco na demora e a probabilidade do direito, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na petição de ID 30006014. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019